Tribunal: TJSP
Processo: 1004163-17.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. Aposentadoria. Reajuste de 11,08%, do ano de 2016, que deixou de ser concedido, por motivo de equilíbrio atuarial, em virtude da redução de receita imposta pela Lei Estadual 15855/2015. Aumento de receita motivado pela Lei Estadual 16346/2016 e pela elevação da contribuição a cargo dos destinatários de 5,5% para 11%, no

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. Aposentadoria. Reajuste de 11,08%, do ano de 2016, que deixou de ser concedido, por motivo de equilíbrio atuarial, em virtude da redução de receita imposta pela Lei Estadual 15855/2015. Aumento de receita motivado pela Lei Estadual 16346/2016 e pela elevação da contribuição a cargo dos destinatários de 5,5% para 11%, no ano de 2016, com retorno para 5,5% somente a partir de agosto de 2017. Dado que a perda de receita que impediu o reajuste de 2016 foi largamente recomposta por tais aumentos, com restabelecimento do equilíbrio atuarial da carteira reconhecido pelos réus, impõe-se tal reajuste, da ordem de 11,08%, como tem decidido esta Corte. Demanda procedente. Com reexame necessário por se tratar de obrigação de trato sucessivo, por tempo indeterminado. Juros de mora a partir dos vencimentos que forem posteriores à citação. Sem motivo para conferir à autora nova oportunidade para resposta ao recurso, não importando motivo de nulidade ter constado da intimação que o recurso fora interposto por IPESP, sem mencionar que era também pelo Estado, um único recurso, a par da preclusão porque não observada a disposição do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Não provido o recurso dos entes públicos e provido apenas em parte o reexame necessário, quanto ao termo inicial dos juros de mora dos vencimentos posteriores à citação, sem majoração dos honorários advocatícios porque o recurso não foi respondido.